Tribunal: TJES
Processo: 5003140-38.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003140-38.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTA INES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO: MARLY RANGEL MOTA DOS SANTOS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1) RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (2) SENTENÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, A FIM DE DECLARAR NULA AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECONHECER A RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) A TÍTULO DE MULTA CONTRATUAL POR DISTRATO. DECLARAR A RESCISÃO DO CONTRATO. (3) RECURSO INTERPOSTO PELA RECORRENTE A FIM DE ALMEJAR A REFORMA DA SENTENÇA, ACOLHENDO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA, JULGANDO EXTINTO O FEITO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUBSIDIARIAMENTE, PELA MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO PELA RECORRENTE EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), CONFORME ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. (4) CONTRARRAZÕES INTERPOSTA PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA ORA RECORRENTE, COM A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA, PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (5) REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. VALOR DA CAUSA É DEFINIDO PELO QUE SE PRETENDE REAVER, OU SEJA, OS VALORES QUITADOS AO LONGO DO CONTRATO. VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. (6) RETENÇÃO DE PERCENTUAL A TÍTULO DE MULTA FIXADOS EM 10% EM PERFEITA SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ (AgRg no AREsp 728256/DF). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (7). NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.